Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742754-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK DOS SANTOS MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAIANE CAMPOS ALENCAR em favor de PATRICK DOS SANTOS MACHADO (paciente), em face da decisão (ID 42294303 - Pág. 103/105) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo no 0746934-34.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, bem como evitar a reiteração delitiva. Em suas razões (ID 42294298 - Págs. 1/18), a impetrante alega que a busca domiciliar efetuada contra o paciente foi ilegal, pois não amparada em mandado judicial, nem em fundadas razões que permitissem crer que no local estaria sendo cometido algum tipo de delito. Ausente, também, o consentimento expresso de qualquer morador para entrada em sua residência. Menciona que a Constituição Federal, em seu art. 5°, XI e LXVIII, dispõe sobre a garantia da inviolabilidade do domicílio. Pondera que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa e duas filhas menores de 12 anos que vivem aos seus cuidados. Salienta que não praticou crime com emprego de violência ou grave ameaça, nem colocará em perigo a sociedade e se compromete a comparecer a todos os atos processuais, assegurando a aplicação da lei penal. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 42294303 - Pág. 103/105): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os policiais relataram denúncias de tráfico e intensa movimentação de usuários no local onde os autuados foram detidos, no qual havia sistema de monitoramento, e com eles foram apreendidos 734,93g de crack, 24,03g de cocaína e 158,77g de maconha, balanças de precisão, sacos para embalar drogas, celulares, dinheiro em espécie e máquina de cartão de crédito, tudo a demonstrar a gravidade dos fatos e indiciar o profissionalismo com que eles exercem em tese a traficância. Ademais, o autuado Thyago ostenta condenações recentes por roubo majorado e receptação, estando em cumprimento de pena. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para impedi-los de reiterar na prática de delitos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PATRICK DOS SANTOS MACHADO, nascido em 09/02/1998, filho de Patricia Selvina dos Santos; e de THYAGO ALMEIDA SOARES, nascido em 16/11/1999, filho de Raimundo Geraldo Soares Filho e Dennize Pinheiro Almeida, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.” (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico, sobretudo pela quantidade de droga apreendida. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante no 1915/2022 – 06a DP (ID 42294303 - Pág. 6/15), ocorrência policial no 10.749/2022 – 06a DP (ID 42294303 - Pág. 36/46), sendo apreendidas várias porções de cocaína, maconha, 5 balanças de precisão, conforme Laudo de Perícia Criminal no 63.395/2022 (ID 42294303 - Pág. 48/65) e autos de apresentação e apreensão no 1112/2022 e no 1113/2022 (42294303 - Pág. 21/24). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia. Cabe esclarecer que a mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio do suspeito. Contudo, havendo fundados indícios a esse respeito, como é o caso, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de drogas de um delito permanente (Tema 280/STF). Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR